Tribunal: TJDFT
Processo: 0725889-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Recurso em Sentido Estrito Processo N. : 0725889-42.2020.8.07.0001 Recorrente : Ozeas Galdino da Gama Recorrido : Ministério Público do Distrito Federal Relator : Desembargador Jesuino Rissato Vistos, etc. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Ozeas Galdino da Gama, denunciado pela prática dos crimes descritos art. 40 caput, c/c art. 40-A, §1o, c/c art. 48, todos da Lei n. 9.605/98, em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal de Brasília/DF, que entendeu descumprida a condição de recomposição dos danos ambientais dentro do período de prova, e, por consequência, revogou a suspensão condicional do processo, com fundamento no art. 89, § 3o, da Lei n. 9.099/95 (Num. 18724409 - Pág. 1/3). Nas razões recursais, em apertada síntese, o denunciado pleiteia a restituição da suspensão condicional do processo. Sucessivamente, pretende que o Instituto Brasília Ambiental (IBRAM) seja ordenado a promover vistoria na área para emitir o competente laudo sobre a situação de recuperação da área degradada (Num. 18724416 - Pág. 1/13) (Num. 18724414 - Pág. 1/13). Contrarrazões do Ministério Público pela manutenção da decisão, acrescentando a existência de recebimento de nova denúncia em desfavor do sursistário, o que, por si só, impõe a revogação do benefício, nos termos do art. 89, § 3o, da Lei n. 9.099/95 (Num. 18724417 - Pág. 1/7). Em Juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (Num. 18724418 - Pág. 1/2). A douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ratificando o inteiro teor das contrarrazões recursais (Num. 18860971 - Pág. 1/2). De início, verifico que o presente recurso em sentido estrito não foi devidamente instruído, uma vez que faltam documentos essenciais para análise da controvérsia, notadamente: a) denúncia, b) proposta ministerial e homologação judicial da suspensão condicional do processo, c) laudos periciais de exame de local e complementares, d) Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) e respectiva aprovação pelo órgão competente, e) ofícios, informações técnicas, laudos e manifestações do Instituto Brasília Ambiental (IBRAM); f) folha de antecedentes penais; g) manifestações e cotas ministeriais; h) decisões judiciais, e outros documentos citados nas razões recursais pertinentes ao exame da matéria. A falta, a rigor, impede o exame das questões deduzidas na insurgência defensiva. De todo modo, constatei que o inconformismo tramitava em apenso ao processo principal, e por não se tratar de hipótese de recurso com efeito suspensivo (art. 583, CPP), foi determinado o desmembramento pelo Juízo de primeiro grau antes da remessa a este Tribunal (Num. 18724418 - Pág. 2). Com efeito, dispõe o art. 587, Código de Processo Penal, que o recorrente deve indicar no termo recursal as peças que pretende traslado. Na espécie, o patrono do denunciado deixou de apontar a documentação que pretendia cópia. No entanto, antes da negativa de seguimento ao recurso, determino seja o recorrente intimado por meio de seu advogado, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, formar corretamente o instrumento do recurso. Sobrevindo a documentação necessária, conceda-se nova vista do recurso em sentido estrito ao Ministério Público, para, querendo, e caso entenda necessário, modificar, complementar ou ratificar o parecer. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 03 de setembro de 2020 Desembargador Jesuino Aparecido Rissato Relator